Tribunal: TRF3
Processo: 5001436-61.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
415/689)

5001436-61.2020.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001436-61.2020.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGOSTINHO GUERRA COELHO

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102 DO STF. SUPERAÇÃO DA TESE PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES DAS DECISÕES EM CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO OU JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária que buscava a aplicação da chamada revisão da vida toda, bem como negou provimento à apelação da parte autora. A agravante requer a retratação da decisão, com o restabelecimento da apreciação do mérito até o trânsito em julgado do Tema 1.102 do STF, sob o argumento de preservação da segurança jurídica dos segurados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida decisão monocrática que julgou improcedente pedido de revisão da vida toda diante da superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, bem como se é necessário aguardar o trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração no RE 1.276.977.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e do art. 932 do CPC, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno.

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes, impondo sua imediata observância pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

A eficácia vinculante das decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade surge com a publicação da ata de julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado.

O STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, firmando entendimento de que o segurado abrangido pela regra de transição não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ainda que mais favorável.

O próprio Supremo Tribunal Federal consignou, ao apreciar os embargos de declaração nas referidas ações diretas, que o julgamento de mérito dessas ADIs ocasionou a superação da tese anteriormente firmada no Tema 1.102.

Diante da superação do entendimento que admitia a revisão da vida toda, torna-se improcedente a pretensão revisional deduzida na ação originária, sendo desnecessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.276.977.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF, com declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, supera a tese anteriormente firmada no Tema 1.102 e impede a aplicação da revisão da vida toda.

As decisões do STF em controle concentrado produzem eficácia vinculante e efeito erga omnes desde a publicação da ata de julgamento.

O segurado abrangido pela regra prevista no art. 3o da Lei 9.876/1999 não pode optar pela regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ainda que mais favorável.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001436-61.2020.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: AGOSTINHO GUERRA COELHO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e nego provimento à apelação da parte autora.

A parte autora, ora agravante, requer a retratação da decisão agravada, com a consequente restabelecimento da apreciação do mérito até que haja trânsito em julgado do Tema 1.102/STF.

Defende que tal medida se faz necessária para garantir e preservar a segurança jurídica dos segurados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

Conforme consignado na decisão agravada, o Plenário do E. STF, no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI ́s que versam sobre o tema em apresso, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Reitere-se que as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo, portanto, de rigor a imediata observância do quanto decidido nas ADIs 2.110/SF e 2.111/DF:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.(Rcl 3632 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-02-2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01 PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 247-249)

Portanto, diante da modificação do entendimento do E. STF quanto ao tema posto em apreço, forçoso é concluir que o posicionamento firmado no Tema 1.102/STF foi superado, de modo que a pretensão deduzida pela parte autora deve ser julgada improcedente, não sendo necessário se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1276977.

Por fim, a decisão agravada deve ser mantida, também, no que se refere à improcedência do pedido deduzido na exordial.

Ocorre que o entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante: “A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável”.

E o acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas mencionadas ADI ́s, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Por fim, após o julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal finalmente firmou a seguinte tese relativa ao Tema 1.102:

“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.” .

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102 DO STF. SUPERAÇÃO DA TESE PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES DAS DECISÕES EM CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO OU JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária que buscava a aplicação da chamada revisão da vida toda, bem como negou provimento à apelação da parte autora. A agravante requer a retratação da decisão, com o restabelecimento da apreciação do mérito até o trânsito em julgado do Tema 1.102 do STF, sob o argumento de preservação da segurança jurídica dos segurados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida decisão monocrática que julgou improcedente pedido de revisão da vida toda diante da superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, bem como se é necessário aguardar o trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração no RE 1.276.977.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e do art. 932 do CPC, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno.

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes, impondo sua imediata observância pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

A eficácia vinculante das decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade surge com a publicação da ata de julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado.

O STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, firmando entendimento de que o segurado abrangido pela regra de transição não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ainda que mais favorável.

O próprio Supremo Tribunal Federal consignou, ao apreciar os embargos de declaração nas referidas ações diretas, que o julgamento de mérito dessas ADIs ocasionou a superação da tese anteriormente firmada no Tema 1.102.

Diante da superação do entendimento que admitia a revisão da vida toda, torna-se improcedente a pretensão revisional deduzida na ação originária, sendo desnecessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.276.977.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF, com declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, supera a tese anteriormente firmada no Tema 1.102 e impede a aplicação da revisão da vida toda.

As decisões do STF em controle concentrado produzem eficácia vinculante e efeito erga omnes desde a publicação da ata de julgamento.

O segurado abrangido pela regra prevista no art. 3o da Lei 9.876/1999 não pode optar pela regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ainda que mais favorável.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão